Tribunal: STF
Processo: HC 82483
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO
.
ATENUANTE DE MENORIDADE. NÃO-RECONHECIMENTO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
               Fixada a pena em seu mínimo legal, não há que se falar
 em constrangimento
ilegal pelo não-reconhecimento da circunstância atenuante de
 menoridade. Precedentes.
               Ordem denegada.